Tribunal: TJMT
Processo: 0001667-73.2015.8.11.0079
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001667-73.2015.8.11.0079
RECORRENTES: LORITA PIOVEZANA GUSTHMANN E OUTROS
RECORRIDOS: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU – SICRED E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 55329503) interposto por LORITA PIOVEZANA GUSTHMANN E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 45865990):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MORTE DO SEGURADO - QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DOS EMPRÉSTIMOS – RECEBIMENTO DO CAPITAL SEGURADO E SALDO RESIDUAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFICIÁRIA – PREVISÃO NA APÓLICE POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.
A instituição financeira e a seguradora possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de seguro, por terem integrado a cadeia de fornecedores da relação de consumo.
Considerando que o seguro prestamista possui cobertura por morte natural, após o óbito do segurado, deve a seguradora quitar o débito remanescente do contrato e se houver saldo residual, será disponibilizado ao ‘Beneficiário’, qual seja, a instituição financeira prevista na apólice de seguro”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado– Apelação Cível n. 0001667-73.2015.8.11.0079, Relator: Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 03/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 47292499), estes foram rejeitados no acórdão de id 51968466.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em Apelação, que reformou a sentença prolatada nos autos da Ação de Cobrança de Pagamento de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que havia julgado parcialmente procedente os pedidos, declarando quitadas integralmente os saldos devedores oriundos dos títulos descritos na inicial, condenando os requeridos, solidariamente, à restituição em dobro dos valores das parcelas que foram pagas após a data do sinistro e ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais.
A Apelação foi provida para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar improcedente o pleito da referida Ação de Cobrança, invertendo-se os ônus sucumbenciais.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve “contradição no objurgado Acórdão, pois este expressamente dispôs que ‘(...) deve a seguradora quitar o débito remanescente do contrato e se houver saldo residual, será disponibilizado ao ‘Beneficiário’, qual seja, a instituição financeira prevista na apólice de seguro’, no entanto, deu provimento à apelação e julgou improcedentes os pedidos autorais”. (id 55329503 - p. 10)
Assevera que “ao reconhecer a contratação e o direito do Estipulante em receber o saldo segurado, por ser este o Beneficiário, a consequência lógica é a declaração de quitação das dívidas vinculadas aos contratos no. B30430629 -9, B404309900 -1, B40431501 -0 e B40432009 - 9, tornando necessária a procedência parcial da ação de piso”. (id 55329503 - p. 10-11).
Aduz, ainda, que “(...) o julgado foi omisso no ponto – uma vez que o acordão não se manifestou acerca do contrato no. 269238, cujo objeto é o veículo Hilux CD 4x4 SR A/T – bem como foi contraditório ao passo que reconheceu a legitimidade do Estipulante receber os valores segurados, mas NÃO declarou a quitação dos respectivos débitos”. (id 55329503 - p. 14)
Aponta contrariedade aos artigos 757, 776 e 792, do Código Civil, porquanto com a contratação dos seguros prestamistas, o que é incontroverso nos autos, deve-se garantir ao estipulante, no caso do sinistro, a quitação do saldo devedor do financiamento contratado, o que abrange os herdeiros dos segurados.
Suscita afronta aos artigos 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e ao artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, pois as Recorrentes são consumidoras frágeis e hipossuficientes diante do poderio das Recorridas, o que lhes conferem o direito à inversão do ônus da prova.
Argui ofensa aos artigos 14, 34 e 42, caput, e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos artigos 186, 927 e 944, do Código Civil, tendo em vista que “(...) ao dar provimento ao Apelo e julgar improcedente a ação de piso, o v. Acórdão combatido fechou os olhos ao ato ilícito praticado pelas Requeridas, em negar o pagamento das respectivas indenizações securitárias, dando por quitados os contratos e liberando a viúva e os herdeiros dos débitos assegurados na modalidade prestamista. Conduta esta que, pelo nexo de causalidade, gerou danos materiais e morais a serem devidamente reparados em favor dos Autores. Denota -se que o v. Acórdão acobertou e protegeu condutas ilícitas das Requeridas, o que é inadmissível pelo ordenamento jurídico em vigor”. (id 55329503 - p. 26)
Recurso tempestivo (id 55812038).
Contrarrazões no id 59293998.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal incorreu em contradição pois reconheceu a contratação e o direito do Estipulante em receber o saldo segurado, por ser este o Beneficiário, de modo que a consequência lógica seria a declaração de quitação das dívidas vinculadas aos contratos n. B30430629 -9, B404309900 -1, B40431501 -0 e B40432009 - 9, tornando necessária a procedência parcial da ação de piso.
No entanto, a Câmara julgadora foi clara ao fundamentar que “que é ônus da parte autora a comprovação da existência de contratação de seguro prestamista o que, de fato, não ocorreu na hipótese dos contratos n°s B40431705-5 e B40432077-3, tendo em vista que seria inviável à seguradora a comprovação de fato negativo (contratação ou não do seguro prestamista)”. (id 45865992 - p. 4)
Desse modo, não há falar em contradição, porquanto concluiu-se pela ausência de comprovação da contratação de seguro prestamista no caso em concreto, no tocante aos contratos ns. B40431705-5 e B40432077-3.
Não há falar, igualmente, em omissão, pois do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, ao consignar que “(...) os apelantes Lorita Piovezana Gusthmann e outros não figuram como Benificiário ou Estipulante do seguro contratado pelo Sr. Manoel Antônio dos Santos Gusthmann, pelo que deve ser julgada improcedente a ação, uma vez que inexistente falha na prestação do serviço a justificar a almejada reparação de quaisquer danos, sejam eles materiais ou morais, tendo em vista que o atuar das apelantes Icatu Seguros S/A, Banco Cooperativo Sicredi S/A, Administradora de Consórcios Sicredi S/A e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu está em pleno cumprimento do ônus processuais que lhe são inerentes nos termos do art. 14, §3°, do CDC e 373, II, do CPC”. (id 45865992 - p. 7).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes alegam que com a contratação dos seguros prestamistas, o que é incontroverso nos autos, deve-se garantir ao estipulante, no caso do sinistro, a quitação do saldo devedor do financiamento contratado, o que abrange os herdeiros dos segurados.
Afirmam, ainda, que a negativa de pagamento da indenização securitária implica em ato ilícito que, pelo nexo de causalidade, gerou danos materiais e morais a serem devidamente reparados.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) resta claro que aos apelantes Lorita Piovezana Gusthmann e outros não foi pago qualquer valor porque, por previsão contratual, a eles não há qualquer direito quanto ao recebimento da indenização, seja no valor da dívida acobertada ou mesmo quanto ao valor remanescente desta com relação ao Capital Segurado, pois, como anteriormente analisado, o valor do débito é destinado ao Estipulado e o restante ao Beneficiário, se houver saldo residual”. (id 45865992 - p. 7)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE INDEVIDO. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, concluiu que o contrato de seguro de vida foi firmado na modalidade prestamista com o objetivo de garantir ao estipulante, no caso de morte do segurado, a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento de veículo apurado na data do sinistro, sendo que não existe cláusula contratual para pagamento de eventual valor remanescente aos herdeiros.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. O contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante. 4. Na hipótese, a seguradora pagará a indenização ao estipulante, que será utilizada para a quitação integral do saldo devedor do contratante, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente da apólice de seguro prestamista aos herdeiros do segurado por falta de previsão contratual.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1807026/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 05/09/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 186, 927, 944, 757, 776 e 792, do Código Civil, aos artigos 14, 34 e 42, caput, e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e ao artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que as Recorrentes são consumidoras frágeis e hipossuficientes diante do poderio das Recorridas, o que lhes conferem o direito à inversão do ônus da prova.
Neste ponto, decidiu-se no aresto impugnado que “(...) que é ônus da parte autora a comprovação da existência de contratação de seguro prestamista o que, de fato, não ocorreu na hipótese dos contratos n°s B40431705-5 e B40432077-3, tendo em vista que seria inviável à seguradora a comprovação de fato negativo (contratação ou não do seguro prestamista)”. (id 45865992 - p. 4)
Em tais situações, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE PARCIAL NA ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTOS. DANO MATERIAL E MORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC-73. GENÉRICO. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. CRITÉRIO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que ‘a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial’ (AgRg no REsp 662.891/PR, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ de 16.5.2005). Súmula 7 do STJ.3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional.
(...)
7. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1652784/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII